Tribunal: TJDFT
Processo: 0735435-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735435-56.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA PEREIRA MARANHAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO =============== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por SILVIA PEREIRA MARANHAO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer no 0738412-18.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante, sustenta, em síntese, ter requerido os benefícios da gratuidade de justiça nos autos de origem, o qual foi indeferido pelo d. juízo a quo ao argumento de que a parte agravante recebe salário superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) mensais, valor acima da média nacional. Alega que, conforme contracheque juntado aos autos, a última remuneração percebida pela agravante foi de R$5.245,70 (cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), mas seus gastos mensais giram em torno de R$1.534,52 (mil quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). Nesse sentido, afirma que recebe, em média, $3.711,18 (três mil, setecentos e onze reais e dezoito centavos), razão pela qual deve ser concedido o benefício requerido nos autos de origem. Ressalta que possui altos gastos com medicação controlada, além das despesas para sua subsistência, tais como aluguel, contas de água, luz, telefone, alimentação. Alega, ainda, que possui dívidas perante o Banco de Brasília, no importe de R$89.217,14 (oitenta e nove mil duzentos e dezessete reais e quatorze centavos). Assim, entende ter comprovado nos autos não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais, por meio de juntada da declaração de hipossuficiência, conforme estabelecido no art. 99 do Código de Processo Civil[1]. Afirma que o artigo 98[2] do CPC prevê que a gratuidade de justiça será concedida para a parte que tiver insuficiência de recursos. Nesse sentido, destaca que o benefício em discussão deve ser analisado conforme o caso concreto, razão pela qual o magistrado deve atender aos fins sociais do instituto ao decidir acerca da concessão ou não da gratuidade. Pede, ao fim, a atribuição de efeito suspensivo para obstar a obrigação interposta pelo juízo de primeiro grau para recolhimento das custas iniciais. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). A negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Diz o c. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). No mesmo sentido, vem decidindo este e. Tribunal de Justiça. A propósito, julgado desta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1434867, Relatora Carmen Bittencourt, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE : 13/07/2022). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. A insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados, que, no caso, numa análise preliminar, contraria o declarado pela recorrente. Aliás, há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. A propósito, confira-se o julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE : 21/06/2021). Verifica-se que a agravante é servidora pública, conforme contracheque juntado aos autos e que aufere renda bruta mensal que gira em torno de R$ 6.548,89 (seis mil e quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos) (ID 40497292 - Pág. 2) e renda mensal líquida de R$ 5.245,70 (cinco mil e duzentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), mesmo após descontadas as verbas obrigatórias. Isto é, a agravante aufere valores que superam a média nacional brasileira, onde a maioria dos brasileiros recebe, tão somente, um salário-mínimo. Logo, conforme demonstrado, tem condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil[3], ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao d. Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.